Tribunal: TJES
Processo: 5002254-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002254-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, rejeitando a alegação de abusividade contratual e de nulidade da execução. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de prova pericial contábil, necessária à análise do demonstrativo de débito e dos encargos supostamente abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pelos embargantes, incorreu em cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide somente se admite quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 355, I).

4.
A produção de prova pericial é indispensável quando a controvérsia envolve apuração de cálculos complexos, incidência de encargos contratuais e análise técnica da evolução da dívida, matérias que extrapolam o conhecimento comum do magistrado.

5.
O indeferimento da perícia, sem fundamentação específica e sem prévia consulta às partes, viola os arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, e 489, § 1º, I, do CPC/2015, configurando cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa.

6.
A ausência de decisão de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357) impediu a adequada instrução, ocasionando prejuízo manifesto aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução quando a controvérsia exige prova pericial contábil para aferir a regularidade dos encargos e a liquidez do título.

2.
O indeferimento imotivado da perícia viola o contraditório substancial e o princípio da não surpresa.

3.
A ausência de decisão de saneamento e organização do processo caracteriza vício de procedimento apto a ensejar a anulação da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
João Batista Dalvi
e
Espólio de Eli de Souza Dalvi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 11247309), que rejeitou os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais (Id 11247310), sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, por ter sido a lide antecipadamente julgada sem lhes oportunizar a produção de prova pericial técnica;
(ii)
a prova pericial era imprescindível para demonstrar a deficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo banco apelado e apurar as abusividades contratuais alegadas, notadamente a capitalização de juros;
(iii)
a fundamentação utilizada para indeferir a fase instrutória foi genérica e não enfrentou os argumentos específicos que justificavam a necessidade da prova, violando os arts. 369 e 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil;
(iv)
a

decisão de julgar o mérito de forma antecipada foi proferida sem que as partes fossem previamente cientificadas dessa intenção, o que lhes causou prejuízo e violou o contraditório substancial e o princípio da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil;
(v)
o título executivo carece de liquidez e exigibilidade, uma vez que o demonstrativo de débito que instrui a execução não permite aferir com segurança e transparência a evolução da dívida e os encargos aplicados;
(vi)
a planilha apresentada pelo banco é deficiente e indica a aplicação de encargos em dissonância com o pactuado, o que viola o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 e o art. 803 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da execução;
(vii)
é ilegítimo o espólio para figurar no polo passivo da execução, uma vez que o óbito da avalista, Sra. Eli de Souza Dalvi, ocorreu em 05/08/2016, ou seja, antes da constituição do débito e do ajuizamento da ação;
(viii)
a responsabilidade do avalista se limita às dívidas existentes até a data de seu óbito e como não havia débito naquele momento, a obrigação não se transmitiu aos herdeiros;
(ix)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, de acordo com a Súmula nº 297/STJ, que estabelece a sujeição das instituições financeiras ao diploma consumerista;
(x)
incide a teoria finalista mitigada para justificar a sua vulnerabilidade técnica frente à instituição financeira, o que autorizaria a revisão das cláusulas contratuais;
(xi)
a sentença incorreu em vício ao decidir além (
ultra petita
) e fora (
extra petita
) dos limites do pedido, ao fundamentar-se em princípios contratuais não foram objeto de questionamento e ao analisar a legalidade de encargos (comissão de permanência, juros de mora, multa) que não foram especificamente impugnados na inicial dos embargos;
(xii)
a sentença equivocou-se ao reconhecer a pactuação expressa da capitalização de juros, tanto no período de normalidade quanto no de inadimplência;
(xiii)
as cláusulas contratuais demonstram que não há previsão explícita de capitalização, de modo que sua cobrança, evidenciada pelo demonstrativo de débito, é ilegal e contraria o entendimento da Súmula nº 539 do STJ; e
(xiv)
como consequência da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (capitalização de juros não pactuada), deve ser afastada a sua mora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, sendo certo que, apesar de ter sido nomenclaturada como “preliminar”, a alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
constitui matéria inerente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada. Vejamos.

De acordo com os apelantes, seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide antecipadamente julgada, sem que fosse prolatada decisão saneadora pelo juiz sentenciante, na qual haveria de ser-lhes oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na espécie, a longa inicial dos
embargos à execução
opostos (Id 11247284) veicula pontos relacionados ao valor executado pelo exequente, entre eles a dificuldade de se apurar os encargos aplicados nos cálculos e, de fato, é de difícil compreensão a forma pela qual foi encontrado o valor alegadamente devido, a partir da análise do demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira (Id 11247298, p. 77/83).

A meu ver, para além da própria ilegibilidade do demonstrativo de débito, a única forma de verificar se os lançamentos nele inseridos correspondem fielmente às cláusulas contratuais, sem a incidência de encargos ilegais ou não pactuados, seria por meio de uma análise técnica a ser realizada por um perito contador.

Não obstante a boa fundamentação conferida pelo MM. Juiz, ao justificar o julgamento antecipado da lide e refutar expressamente a necessidade de serem produzidas outras provas, além das já constantes dos autos, não me considero em condições de analisar os complexos cálculos e chancelar o valor exigido pela instituição financeira, sem o auxílio de profissional de área contábil.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o julgador obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

In casu
, apesar de o MM. Juiz ter dispensado a produção de prova pericial por entender que o afastamento da abusividade aduzida seria possível “
a partir do próprio instrumento contratual juntado no processo, além de haver extensa jurisprudência acerca de tais questões, tratando-se, portanto, de matérias unicamente de direito
” (Id 11247309, p. 6), considero não haver meios de se afirmar, com a segurança necessária, que improcedem as inconsistências e/ou abusividades elencadas pelos embargantes/apelantes e, via reflexa, que estão corretos os cálculos da instituição financeira, tornando-se necessária a produção de prova técnica.

Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Todavia, não obstante a reiteração do pedido de produção de prova pericial (Id 11247305), os autos foram conclusos para prolação de sentença de improcedência dos embargos e, conquanto não esteja fundada na “ausência de provas”, parece-me irrefutável a argumentação dos apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, inciso I, do CPC/2015, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

Diante disso, não constato o costumeiro acerto por parte do juiz sentenciante no caso concreto, diante da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado – do que resultou manifesto prejuízo às apelantes por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é relevante para se apurar o correto valor devido.

Por fim, rememoro que, ao julgar o recurso de
apelação cível nº
0
0
19168-58.2020.8.08.0011
– que versa sobre hipótese semelhante envolvendo as mesmas partes –, este Órgão Julgador concluiu, à unanimidade de votos, pela nulificação da sentença a fim de que seja produzida prova pericial contábil conforme pretendido pela parte devedora, o que deve ser ocorrer também no caso em análise.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do CPC/2015. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais teses arguidas pelos apelantes.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.